Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que o contexto fático anterior à busca pessoal gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo.
2. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento da ré na venda dos entorpecentes, destacando-se as informações recebidas pelos comerciantes acerca do tráfico, a prisão em flagrante, com drogas e dinheiro em espécie, e os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante.
3. O depoimento do agente de polícia, no exercício da função, possui valor probatório suficiente para respaldar a condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.